Tribunal: TJPA
Processo: 0802129-57.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802129-57.2021.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: FRANCISCO NAIRTON CLAUDINO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA. REGIME ESPECIAL DO ART. 27, §1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por expropriado contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Município de Tucuruí, mantendo a indenização fixada com base em perícia judicial realizada em ação de desapropriação.

2.

O embargante sustenta omissão decorrente da ausência de manifestação expressa sobre pedido de majoração de honorários recursais formulado em contrarrazões, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente o pedido de honorários recursais e se seria cabível a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC em ações submetidas ao regime especial de honorários disciplinado pelo Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou a matéria relativa aos honorários advocatícios, reconhecendo a observância do limite legal previsto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, razão pela qual não há omissão a ser suprida.
4. O percentual de 2% fixado pelo juízo de origem enquadra-se no intervalo legal entre 0,5% e 5%, tratando-se de verba remuneratória adequada e proporcional.
5. O desempenho recursal não ultrapassou o esforço ordinário inerente ao segundo grau, não configurando atividade adicional apta a justificar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, cuja aplicação deve observar o regime especial de honorários nas desapropriações.
6. Ausência de vício que justifique integração ou modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
1. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando o processo está submetido ao regime especial do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
2. Não há omissão quando o acórdão, ainda que de forma sucinta, aprecia a matéria relativa aos honorários advocatícios no contexto do regime jurídico aplicável à desapropriação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 85, §11, 1.022; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.146.439/PR, Rel. Min. Castro Meira; STJ, AgInt no REsp 1.742.811/PE, Rel. Min. Og Fernandes

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Francisco Nairton Claudino, contra Acordão ID n° 29309539 que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Tucuruí contra o ora embargante.

O Município ajuizou a ação visando declarar a utilidade pública e promover a desapropriação de imóvel de 8.718 m2, matriculado sob o nº 3.065 e situado na Avenida 07 de Setembro, destinado à construção de Hospital Regional. Para tanto, apresentou laudo avaliando o bem em R$ 364.415,54, valor que também depositou para fins de imissão liminar na posse.

O expropriado contestou a oferta, impugnando o valor arbitrado e requerendo perícia judicial. Apresentou, ainda, laudo particular que estimou o imóvel em R$ 2.350.000,00. Realizada a perícia técnica, concluiu-se pelo valor de R$ 2.320.169,19, montante aceito pelo proprietário.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais e o feito foi sentenciado. O Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento da diferença entre o valor depositado e o apurado na perícia R$ 1.955.753,95, acrescida de juros compensatórios de 6% ao ano, incidentes sobre 80% da diferença desde a imissão na posse; juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado; e honorários advocatícios de 2% sobre a diferença, conforme art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Determinou ainda que a sentença servirá como título hábil ao registro imobiliário em favor do expropriante após o trânsito em julgado.

Inconformado, o Município interpôs apelação alegando isenção de preparo (art. 39 da Lei 6.830/80) e tempestividade (art. 183 do CPC). No mérito, sustentou que o imóvel, doado ao apelado em 1990, permaneceu por mais de 20 anos sem cumprir função social, encontrando-se abandonado e sem qualquer uso produtivo, o que caracterizaria especulação imobiliária e deveria influenciar na indenização. Afirmou que o valor fixado na sentença seria excessivo e incompatível com a realidade financeira municipal, gerando impacto orçamentário desproporcional e violando o princípio da razoabilidade. Questionou, ainda, a metodologia adotada na perícia judicial, que, segundo afirma, não refletiria a realidade imobiliária local.

Requereu ao final, a reforma integral da sentença para fixar a indenização no valor originalmente ofertado no valor de R$ 364.415,54, afastar os juros compensatórios e moratórios, excluir honorários advocatícios e condenar o apelado em honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença, afirmando que a alegada ausência de função social é irrelevante para fins de indenização em desapropriação, que deve refletir o valor de mercado do bem, conforme art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Ressaltou que o laudo judicial atendeu às normas técnicas da ABNT (NBR 14653-2) e foi corretamente acolhido pelo Juízo. Afirmou, ainda, que dificuldades financeiras do Município não podem justificar redução da indenização. Requereu, por fim, a majoração dos honorários recursais.

O Ministério Público deixou de emitir parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra este Acordão, o embargante alega a existência de omissão por não ter havido manifestação expressa sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, formulado com base no art. 85, §11, do CPC.

Em Contrarrazões o Município de Tucuruí requer integralmente a improcedência dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega que o acórdão foi omisso, pois deixou de se pronunciar de forma expressa sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, formulado com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Não obstante a alegação do embargante, não se verifica qualquer omissão, pois o acórdão enfrentou de forma expressa a matéria suscitada. Assim concluo que, no caso concreto inexiste fundamento para reconhecer omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Vejamos o referido trecho :

(...)

“Por fim, a impugnação quanto à fixação de juros compensatórios e moratórios e de honorários advocatícios também não merece prosperar, tendo a sentença fixado tais verbas nos exatos limites da legislação de regência (Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, § 1º), e da jurisprudência dos tribunais superiores.”

(...)

As ações de desapropriação submetem-se ao regime especial do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que limita os honorários ao intervalo entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre a oferta e o valor da indenização. O percentual fixado pelo juízo de origem de 2%

revela-se adequado, proporcional e suficiente para remunerar o trabalho do patrono do expropriado. Além disso, o labor realizado em sede recursal não excedeu o esforço ordinário inerente à atuação no segundo grau, não configurando atividade adicional apta a justificar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, cuja aplicação nas hipóteses de desapropriação deve ser interpretada à luz do limite legal estrito imposto pela legislação especial.

Nesse contexto, o eventual suprimento não implica alteração do acórdão, razão pela qual deve ser preservado o percentual de honorários fixado na instância de origem.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO- LHE PROVIMENTO
, suprindo a omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026